Tribunal: CARF
Processo: 13977.000002/2003-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13977.000002/2003-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.666 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
FEY PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
AFERIÇÃO
DA
REGULARIDADE.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o transcurso do prazo
decadencial previsto no § 4° do art. 150, do CTN, faz perecer o direito de a
Fazenda Pública constituir eventual crédito tributário, ressalvada a existência
de dolo, fraude ou simulação. Esta situação não se confunde com o direito de o
ente estatal aferir a regularidade do indébito pleiteado pelo contribuinte e, se
for o caso, negar a restituição de valores indevidos. Por isso, inaplicável é
aquele prazo.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia.
DCOMP. COMPROVAÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA
PROVA.
Compete ao contribuinte comprovar a certeza e liquidez do crédito que
pretende compensar. Não cumprido tal requisito não há como acolher o pedido
do contribuinte.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13977.000002/2003-64
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.666 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.000002/2003-64

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Florianópolis (SC) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte, tendo em vista a utilização de crédito de saldo
negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, nos respectivos importes de R$ 212.815,32 e R$ 76.221,92. Esses valores
foram objeto de Declarações de Compensação e Pedidos de Restituição, os quais foram
apreciados pela autoridade administrativa recorrida. Por meio do Despacho Decisório de f.
203/204, e com fundamento no Parecer DRF Blumenau Saort n° 077/2010 (f. 184 a 202), a
autoridade recorrida:
(a) reconheceu o montante de R$ 156.316,30 a título de saldo negativo de IRPJ, do ano-
calendário de 2002;
(b) reconheceu o montante de R$ 61.242,05 a título de saldo negativo de CSLL, do ano-
calendário de 2002;
(c) admitiu as Declarações de Compensação - Dcomp listadas à f. 203 verso;
(d) reconheceu a homologação tácita das Dcomp em papel de f. 01/02 e 16/17, e das
Dcomp n° 0935389543.100204.1.3.02-5122 e 32146.949l2.070404.1.3.02-7297;
(e) homologou as compensações efetuadas pela contribuinte, por meio das Dcomp
admitidas, até o limite do crédito reconhecido;
(f) não homologou as compensações efetuadas pela contribuinte, nos valores que
excederam o crédito reconhecido;
(g) determinou a cobrança dos débitos não compensados;
(h) indeferiu o Pedido de Restituição - PER n° 39420.69953.l3l205.1.2.02-3085, por
insuficiência do crédito de saldo negativo de IRPJ.

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.666 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.000002/2003-64

Na fundamentação do Despacho Decisório, consta que na composição do crédito
(saldo negativo de IRPJ e de CSLL) não foram confirmados alguns pagamentos de estimativas.
Irresignada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade de fls. 212
a 223, na qual alega, em síntese, que:

a) - Decaído está o direito da Fazenda Pública de não admitir o valor do saldo
negativo de IRPJ e CSLL apurado pela empresa no ano-calendário de
2002;
b) - Considerando ser o IRPJ e a CSLL tributos sujeitos a lançamento por
homologação, tem aplicação no cômputo da regra de decadência, o
disposto no art. 150, § 4°, do CTN;
c) O saldo negativo de IRPJ e CSLL questionado pela fiscalização já havia
sido informado em DIPJ desde o ano de 2003, motivo pelo qual não se
pode admitir que, agora, no ano de 2010, ou seja, praticamente sete anos
após, venha a Fazenda Nacional contestar o valor do crédito apurado pelo
contribuinte;
d) - Nem se diga que a análise se ateve às compensações declaradas pelo
sujeito passivo, porquanto a sua não homologação parcial decorre única e
exclusivamente da glosa feita ao saldo negativo de IRPJ e CSLL;
e) - Não fosse pela manifesta decadência do direito do fisco desconstituir o
saldo credor de IRPJ e CSLL apurado pelo contribuinte, tem-se que
referido crédito é líquido e certo, porquanto encontra-se devidamente
escriturado de acordo com as normas e procedimentos contábeis, razão
pela qual é perfeitamente hábil a ser compensado com outros débitos do
sujeito passivo;
f) - A teor do disposto no art. 923 e 924 do RIR/99, a escrituração contábil
faz prova em favor do contribuinte, de modo que incumbe ao fisco
desconstituir as informações devidamente contabilizadas;
g) - Não se pode admitir que um mero equívoco de natureza formal - a não
informação em DCTF de alguns débitos de estimativa - possa macular o
exercício de um direito creditório liquido e certo, posto que existente de
fato, devidamente amparado e comprovado pelos livros fiscais da empresa;
h) - Pelo exposto, considerando a existência indiscutível do crédito líquido e
certo de saldo negativo de IRPJ e CSLL, do ano-calendário de 2002, tal
como propriamente informado em DIPJ e amparado na escrituração
contábil da empresa, não se pode admitir a não homologação das
compensações pelo simples fato de não ter havido a correspondente
informação em DCTF, por simples equívoco do contribuinte;
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.666 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.000002/2003-64

i) - Caso o entendimento seja de que a prova documental produzida não é
suficiente, requereu a realização de diligências para que o crédito
informado pelo sujeito passivo seja devidamente averiguado pelos agentes
fiscais.

O Acórdão ora Recorrido (07-23.220 – 3a Turma da DRJ/FNS) recebeu a seguinte
ementa:
COMPENSAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE.
A compensação de créditos tributários depende da comprovação da liquidez e
certeza dos créditos contra a Fazenda Nacional.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
AFERIÇÃO
DA
REGULARIDADE.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o transcurso do prazo
decadencial previsto no § 4° do art. 150, do CTN, faz perecer o direito de a
Fazenda Pública constituir eventual crédito tributário, ressalvada a existência
de dolo, fraude ou simulação. Esta situação não se confunde com o direito de o
ente estatal aferir a regularidade do indébito pleiteado pelo contribuinte e, se
for o caso, negar a restituição de valores indevidos. Por isso, inaplicável é
aquele prazo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “a divergência encontrada
refere-se aos saldos de estimativas mensais a pagar dos meses de fevereiro, abril, maio e junho
de 2002. A fiscalização apurou que, embora as bases de cálculo apuradas estivessem refletidas
na escrituração contábil da empresa, os saldos a pagar não foram informados em DCTF (f. 195
v). Além disso, só foram encontrados pagamentos referentes aos meses de setembro, outubro e
novembro de 2002 (f. 196 v).
Deste modo, não havia mesmo como acatar na qualidade de valores pagos,
aqueles saldos de fevereiro a junho de 2002, para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ,
ainda que as bases de cálculo estivessem registradas na contabilidade da empresa. A divergência
encontrada refere-se aos saldos de estimativas mensais a pagar dos meses de janeiro, fevereiro e
abril de 2002. A fiscalização apurou que, embora as bases de cálculo apuradas estivessem
refletidas na escrituração contábil da empresa, os saldos a pagar relativos aos meses de janeiro e
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.666 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.000002/2003-64

fevereiro não foram informados em DCTF (f. 198). Em relação ao mês de abril, foi apurado
saldo a pagar de R$ 6.685,31, mas foi informada em DCTF somente a parcela de R$ 2.020,47.
Além disso, só foram encontrados pagamentos referentes aos meses de abril a
novembro de 2002 (f. 198 v). Deste modo, foram acatados como efetivamente pagos os valores
constantes em Darf, mas não foram aceitos aqueles saldos de janeiro e fevereiro de 2002, para
fins de apuração do saldo negativo de CSLL, ainda que as bases de cálculo estivessem
registradas na contabilidade da empresa.
Outrossim, entendeu a Turma não ser aplicável a decadência quanto ao saldo
negativo pleiteado, mas tão somente para homologação tácita da compensação.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário em
13/04/2011 - (fls. 392), onde apenas repete as mesmas razões trazidas em sede de manifestação
de inconformidade.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado
constitui-se basicamente em cópia da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente
apreciadas pelo julgador a quo.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.666 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.000002/2003-64

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente e corretamente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

Da Decadência
A impugnante sustenta que estaria decaído o direito de a Fazenda Pública não admitir o
valor do saldo negativo de IRPJ e CSLL apurado pela empresa no ano-calendário de
2002, posto que a manifestação do fisco ocorreu somente no ano de 2010. Ampara-se no
§4° do art. 150, do Código Tributário Nacional.
Em análise do arguido, constata-se que não assiste razão à recorrente.
O dispositivo legal apontado pela recorrente tem a seguinte redação:

Como se infere do dispositivo legal, após o transcurso do prazo de cinco anos contados
da ocorrência do fato gerador, sem manifestação da Fazenda Pública, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito. Ou seja, nesta situação, o
fisco não poderá constituir o crédito tributário tendente a exigir qualquer quantia além
daquilo que já foi recolhido pelo contribuinte.
Situação diversa é aquela em que o contribuinte apura saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL, pois o fisco não é obrigado a restituir o valor apurado pelo contribuinte, sem
aferir a legitimidade dos valores, ainda que se tenha transcorrido o prazo para
constituição de eventual crédito tributário. Da mesma forma, os pedidos de restituição
pendentes de apreciação pela autoridade administrativa, não são automaticamente
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.666 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.000002/2003-64

deferidos ao final do prazo de cinco contados da ocorrência dos respectivos fatos
geradores, pcvis não há previsão legal para homologação tácita do crédito pleiteado.
Ademais, se o pedido de restituição ou a retificação da DIPJ fosse apresentada no
último dia do referido prazo de cinco anos, seria inviabilizada a atividade fiscalizatória
da Fazenda Pública sobre os créditos apurados pelos contribuintes, na hipótese aventada
pela impugnante de homologação tácita do crédito pleiteado. A tal conclusão não se
pode chegar.
Outra situação é a da compensação. O prazo estabelecido para a homologação das
Declarações de Compensação é de cinco anos da sua entrega, conforme § 5° do art. 74,
da Lei n” 9.430/96. Findo este prazo sem que o fisco tenha se pronunciado, considera-se
homologada tacitamente a compensação.
Como se vê, as situações apresentadas são diferentes. Deste modo, é de se rejeitar a
preliminar de decadência do direito de a Fazenda Pública manifestar-se sobre o crédito
pleiteado.

Da aferição do direito creditório
Conforme consta do relatório, a impugnante alega que possui crédito líquido e certo,
pois este crédito estaria devidamente registrado em sua escrituração contábil;
Que deve prevalecer o principio da verdade material, de modo que um simples equívoco
no preenchimento da DCTF não poderia acarretar o não reconhecimento do seu direito
creditório e, consequentemente, a não homologação das compensações.
Em análise do arguido, constata-se que não assiste razão à recorrente.
Conforme salientou a fiscalização no Parecer Saort n° 077/2010 (f. 184 a 202), com
base nas instruções de preenchimento da DIPJ, aprovadas pela IN SRF n° 307/2003,
somente podem ser deduzidos na apuração do ajuste anual os valores de estimativas
efetivamente pagos relativos ao ano-calendário. Considera-se efetivamente pago por
estimativa o crédito tributário de IRPJ extinto por meio de: dedução do imposto de
renda retido ou pago sobre as receitas que integram a base de cálculo, compensação de
pagamento a maior e/ou indevido, compensação do saldo negativo de IRPJ de períodos
anteriores, compensação solicitada por meio de processo administrativo, compensação
autorizada por medida judicial e valores pagos por meio de Darf.
Por sua vez, considera-se efetivamente pago por estimativa o crédito da CSLL extinto
por meio de: dedução da CSLL retida por órgão público, compensação de pagamento a
maior e/ou indevido, compensação do saldo negativo de CSLL de períodos anteriores,
compensação solicitada por meio de processo administrativo, compensação autorizada
por medida judicial e valores pagos por meio de Darf.
Para aferir a veracidade do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, a
fiscalização realizou o levantamento das antecipações a título de estimativas mensais e
imposto de renda retido na fonte - IRRF, que foram deduzidos do IRPJ devido para
apuração do saldo negativo.
A divergência encontrada refere-se aos saldos de estimativas mensais a pagar dos meses
de fevereiro, abril, maio e junho de 2002. A fiscalização apurou que, embora as bases de
cálculo apuradas estivessem refletidas na escrituração contábil da empresa, os saldos a
pagar não foram informados em DCTF (f. 195 v). Além disso, só foram encontrados
pagamentos referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2002 (f. 196 v).
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.666 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.000002/2003-64

Deste modo, não havia mesmo como acatar na qualidade de valores pagos, aqueles
saldos de fevereiro a junho de 2002, para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ,
ainda que as bases de cálculo estivessem registradas na contabilidade da empresa.
Como aqueles débitos de estimativas mensais de fevereiro, abril, maio e junho de 2002,
não foram informados em DCTF, nem há prova de que tenham sido regularmente
adimplidos, não podem figurar como valores “efetivamente pagos” na apuração do
ajuste anual.
Em relação ao mês de setembro de 2002, foram considerados os esclarecimentos da
própria contribuinte, superando erros de preenchimento na DGTFT. Assim o montante
de R$ 109.942,31 informado na DCTF como compensado com saldo negativo do ano de
2001, foi, em verdade, compensado com IRRF. O saldo a pagar de R$ 23.714,02 foi
considerado adimplido, sendo a parcela de R$ 17.800,75 pfr compensação, e a parcela
de R$5.913,27, por Darf.
Para aferir a veracidade do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002, a
fiscalização procedeu da mesma forma.
A divergência encontrada refere-se aos saldos de estimativas mensais a pagar dos meses
de janeiro, fevereiro e abril de 2002. A fiscalização apurou que, embora as bases de
cálculo apuradas estivessem refletidas na escrituração contábil da empresa, os saldos a
pagar relativos aos meses de janeiro e fevereiro não foram informados em DCTF (f.
198). Em relação ao mês de abril, foi apurado saldo a pagar de R$ 6.685,31, mas foi
informada em DCTF somente a parcela de R$ 2.020,47. Além disso, só foram
encontrados pagamentos referentes aos meses de abril a novembro de 2002 (f. 198 v).
Deste modo, foram acatados como efetivamente pagos os valores constantes em Darf,
mas não foram aceitos aqueles saldos de janeiro e fevereiro de 2002, para fins de
apuração do saldo negativo de CSLL, ainda que as bases de cálculo estivessem
registradas na contabilidade da empresa.
Os requisitos estabelecidos na legislação de regência para a realização, de
compensações devem ser observados sob pena de não ser aceita a compensação
pretendida. E o que prevê o caput do art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 74 da
Lei n9 9.430/96 (grifei):

Ou seja, toda vez que a opção da contribuinte for pela quitação de seus débitos mediante
compensação, ao invés do pagamento, deverá observar os procedimentos legalmente
estabelecidos, sob pena de não ver suas compensações homologadas.
Restando, então, comprovada somente parte do direito creditório, na forma definida no
Despacho Decisório recorrido, constata-se que este não demanda reparo.

Do pedido de diligências:
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.666 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.000002/2003-64

A impugnante pleiteia a realização de diligências para que o crédito informado pelo
sujeito passivo seja devidamente averiguado pelos agentes fiscais, caso o entendimento
seja de que a prova documental produzida não é suficiente.
Em análise do arguido, é de se atentar inicialmente ao que prescrevem os arts. 18 e 29
do Decreto 70.23 5/72, que regula o processo administrativo fiscal:

No caso em exame, considera-se desnecessária a diligência proposta pela Impugnante,
pois os elementos constantes dos autos são suficientes para formar a convicção do
julgador. Ademais, o ônus de provar o direito creditório é da recorrente, de modo que
restando incomprovado o direito creditório, não cabe ao fisco produzir prova para suprir
a inércia do contribuinte.

Conclusão
Ante o exposto, manifesto-me pela improcedência da manifestação de inconformidade.

Da análise da decisão recorrida entendo que não há o que se alterar na mesma. Ela
foi absolutamente fundamentada e afastou todos os argumentos defensivos, que foram apenas
repetidos em sede de recurso.
De fato, não há como se sustentar a decadência do direito do Fisco apreciar a
existência do crédito de saldo negativo indicado. O instituto da decadência é a perda do direito
do Fisco de constituir crédito tributário a ser exigido do contribuinte, não é o caso em questão.
Por sua vez, a homologação tácita da declaração de compensação tem efeitos para
extinguir definitivamente o débito objeto de compensação, mas não faz qualquer análise ou
atesta como legítimo o crédito indicado.
Ademais, a unidade de origem fez toda a reapuração detalhada do saldo negativo
disponível ao contribuinte, homologando parcialmente as compensações declaradas. O
Recorrente não contesta especificamente a reapuração do saldo negativo.
Face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto por negar provimento ao recurso.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.666 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.000002/2003-64

Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital